Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-49.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000743-49.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dirigente Sindical]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELANTE), FRANCISCA ALDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.599.101-44 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA PARA EXERCER
MANDATO
CLASSISTA – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO
37
, INCISO
VI
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, ARTIGOS 115 E 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGO
108 DA LEI COMPLEMENTAR 006/1994 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
– RECURSO NÃO PROVIDO -

SENTENÇA RATIFICADA –

É imperativa a concessão de licença ao
servidor

público

para exercer
mandato
classista, sem prejuízo a sua remuneração, sob o pálio da legislação vigente à época de seu pedido de licença para o
exercício
do
mandato

sindical
.

O
exercício
da atividade
sindical
é assegurado pela
Constituição Federal
, especificamente pelo artigo 37, inciso VI, que dispõe ser garantido ao
servidor

público
o direito à livre associação
sindical
, sem restrição pelo Poder
Público
, salvo quando autorizado pelo próprio
texto constitucional
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE
TANGARÁ DA SERRA
em face de sentença prolatada no bojo do Mandado de Segurança nº 1000743-49.2017.8.11.0055, conforme id. 2207665, que concedeu a segurança
“
para determinar que a Autoridade Coatora promova o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do cargo efetivo desde a concessão da licença, inclusive para o pagamento do subsídio atinente ao mês de julho de 2017, tornando definitiva a liminar concedida
”
, impetrado pelo S
indicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso

e

por

Francisca Alda Ferreira Lima.

O Apelante alega que
o artigo 108 da Lei Complementar 006/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra) prevê o direito do servidor público municipal licenciar-se para o desempenho de mandato classista, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens decorrentes do cargo efetivo. No mesmo sentido estabelece a Lei Complementar Municipal 163/2012.

No entanto, argumenta veemente que nenhuma dessas leis citadas, estabelece de quem é o ônus com relação ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens, o que diante do princípio de legalidade já impediria o Município de efetuar os pagamentos mensais de tais direitos aos servidores licenciados.

Argumenta, ainda, que o Poder Público não pode constituir despesas sem a comprovada contraprestação de serviços, notadamente em tempos de crise econômica que atinge todo o país, impondo grave queda na arrecadação de receitas, o que obriga o Município a promover mecanismos de contenção de despesas, de modo a garantir o equilíbrio fiscal.

Por fim, defende que a impossibilidade de custeio dos vencimentos do servidor público municipal licenciado do cargo efetivo para desempenho de mandato classista não representa óbice à gestão sindical, uma vez que o próprio sindicato deve assumir essa obrigação financeira, especialmente quando opta por manter em seu quadro funcionário público licenciado de seu cargo com dedicação exclusiva à entidade sindical.

Não há
contrarrazões.

A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou ao id. 2325611, pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020